Tribunal: TJSP
Processo: 1004957-23.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA- REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO – Não demonstração do adimplemento das parcelas -Possibilidade de rescisão contratual, ante o inadimplemento dos réus - Reintegração que deve ser deferida como consequência do rompimento do contrato - Vedação ao enriquecimento sem causa que não permite a ocupação gratuita do imóvel - Fixação dos aluguéis para valor equivalente

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA- REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO – Não demonstração do adimplemento das parcelas -Possibilidade de rescisão contratual, ante o inadimplemento dos réus - Reintegração que deve ser deferida como consequência do rompimento do contrato - Vedação ao enriquecimento sem causa que não permite a ocupação gratuita do imóvel - Fixação dos aluguéis para valor equivalente a 0,5% do valor do contrato – Quantia devida desde o inadimplemento até a data da reintegração de posse - Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809645
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004957-23.2019.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante/apelado
COMERCIAL E IMOBILIÁRIA CAMPO LIMPO LTDA., é apelado/apelante JOSÉ
LIMA MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1004957-23.2019.8.26.0176
Comarca:
Embu das Artes
Apte/Apdo:
Comercial e Imobiliária Campo Limpo Ltda.
Apdo/Apte:
José Lima Moreira
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA-
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO Não
demonstração do adimplemento das parcelas -Possibilidade
de rescisão contratual, ante o inadimplemento dos réus -
Reintegração que deve ser deferida como consequência do
rompimento do contrato - Vedação ao enriquecimento sem
causa que não permite a ocupação gratuita do imóvel -
Fixação dos aluguéis para valor equivalente a 0,5% do valor
do contrato Quantia devida desde o inadimplemento até a
data da reintegração de posse - Sentença mantida Recursos
desprovidos.
VOTO No 29264
Apelações interpostas em face da r. sentença de fls.
96/98, relatório adotado, que, em ação de rescisão de contrato c.c. reintegração
de posse, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar rescindo o
contrato de compromisso de compra e venda tratado na inicial, reintegrar a autora
na posse do imóvel e condená-la ao pagamento das benfeitorias realizadas no
imóvel e à devolução 70% dos valores pagos com correção monetária desde os
respectivos desembolsos e juros de mora a partir do trânsito em julgado.
Condenou-se ainda o requerido ao pagamento pela ocupação do imóvel a partir
da inadimplência até a efetiva desocupação de pessoas e coisas no patamar em
0,5% ao mês com base no valor atualizado do contrato.
Apelam ambas as partes. A autora alega, em breve
síntese, que faria jus à indenização pela ocupação do imóvel tendo como termo
inicial a data de aquisição do imóvel ao invés da inadimplência, por não ser lícito
ocupar o imóvel a título gratuito. Aduz que seria devido o ressarcimento de todo o
período em que houve a ocupação do imóvel, diante da rescisão ter sido
motivado pelo próprio adquirente, devendo este recompor os danos causados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ele. Pugna pela reforma da decisão, com a total procedência dos pedidos, para
modificar o termo inicial relativo ao pagamento da indenização referente à
ocupação do imóvel (fls. 101/107).
Adesivamente,
recorre
o
réu
para
afastar
a
condenação da taxa de ocupação fixada em 0,50% mensal baseada no contrato
firmado de compra e venda, pois o último acordo estabelecido entre as partes
nada dispunha. Afirma ainda, que o imóvel era um lote desvalorizado e passou
por diversas benfeitorias efetuadas por ele que permitiram a valorização daquele
(fls. 119/123).
Recursos processados, recolhido o preparo no primeiro
e isento de preparo o segundo.
Contrarrazões às fls. 113/118.
É o relatório.
Consoante
se
depreende,
as
partes
firmaram
Compromisso de Compra e Venda de Imóvel para a aquisição do Lote 33-B, da
quadra 26, do Loteamento Jardim São Luiz em 30 de maio de 1995, pelo valor de
R$ 44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais), sendo R$ 2.700,00 (dois mil e
setecentos reais) de entrada e o saldo de R$ 41.400,00 (quarenta e um mil reais
e quatrocentos reais).
O réu teria pago apenas 115 das 190 prestações
contratadas no aditamento contratual entabulado através de acordo judicial e
deixou de efetuar a quitação das demais parcelas
Diante da mora do comprador, portanto, autoriza-se a
rescisão contratual, em consequência do desaparecimento de fundamento que
justificava o gozo do bem pela adquirente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, mostra-se de rigor a perda da posse do
imóvel pelo réu, possibilitando-se, como consectário lógico, a reintegração do
autor na posse do bem descrito na peça inaugural, considerando a ausência de
justa causa que fundamente a manutenção de qualquer um dos requeridos na
posse do bem. Assim, de rigor a efetiva reintegração do autor na posse do
referido imóvel.
É ainda patente a necessidade de fixação de taxa de
ocupação do imóvel como pretende o autor ao requer o pagamento de aluguéis,
pois entendimento em sentido contrário levaria ao absurdo de permitir que o réu
residisse no imóvel graciosamente, o que não pode ser admitido.
Assim, para evitar enriquecimento sem causa por parte
dos compradores, deve ele pagar pelo tempo de ocupação do imóvel,
compensando-se tais valores com a quantia já paga.
Em razão disso, os apelados devem indenizar o
apelante pelo uso do imóvel, tomando-se por base aluguel mensal de 0,5% do
valor do contrato, desde a constituição em mora até a efetiva desocupação.
Nesse sentido:
“RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRAÇÃO DE
POSSE E PERDAS E DANOS - Compromisso de
compra e venda de imóvel - Inadimplemento da
promitente-compradora

-
Sentença
de
parcial
procedência. APELAÇÃO DA AUTORA Preliminar de
cerceamento de Defesa Rejeitada Órgão julgador não
é obrigado a se manifestar a respeito de todos os
argumentos ventilados pelas partes Oportunizada a
manifestação quanto ao laudo pericial Acolhimento do
valor indicado pelo "expert" do juízo para fins de
indenização pela construção realizada no imóvel
Razoabilidade na avaliação com base no valor de
mercado Prescindível prévia homologação do laudo
para acolhimento do valor Inexistência de vício de
fundamentação na sentença MÉRITO - Indenização
pela
fruição
gratuita
do bem - Verba devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inadimplemento incontroverso - Fixação em 0,5%
sobre o valor do contrato - Quantia devida desde o
inadimplemento até a data da reintegração de posse -
Sucumbência Inteligência do art. 21, parágrafo único,
do CPC Verba honorária fixada em R$ 1.500,00, com
base no art. 20, parágrafo 4o, do CPC, com a ressalva
do art. 12 da Lei 1.060/50. Recurso parcialmente
provido." (AC 0001484-62.2006.8.26.0415, 5a Câmara
de Direito Privado, Relator Fábio Podestá, j. em
15.01.2014, grifo nosso).
Desse modo, o termo inicial deve ser mantido como a
data da constituição em mora, uma vez que somente nesta é que passou o réu a
ter a posse injusta do imóvel.
Ademais, na época da aquisição do imóvel somente
existiria o terreno, o que por si só, impossibilitaria a fruição diante da ausência de
construção.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator